Tribunal: TJDFT
Processo: 0723942-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO PELA ICP – BRASIL. EMENDA DA INICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA COM CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O pronunciamento judicial vergastado, conquanto tenha determinado emenda à petição inicial, culminou por não admitir as Cédulas de Crédito Bancário assinadas digitalmente como títulos executivos extrajudiciais. Daí, a sua natureza eminentemente decisória, sendo cabível, pois, o agravo de instrumento interposto, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

2. Nos termos do art. 10, da MP no 2.200-2/01, não há óbice para a utilização de outro meio de comprovação de outros meios, além do ICP – Brasil, para comprovação de autoria e integridade de documento eletrônico.

3. A assinatura eletrônica com certificação privada confere autenticidade e integridade ao contrato, razão pela qual este possui validade de título executivo extrajudicial.

4. Incumbe ao réu, caso este não reconheça a assinatura eletrônica lançada, comprovar o fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.